Tribunal: TJES
Processo: 5017047-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017047-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: ZILMAR GUIMARAES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Zilmar Guimarães Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência de fundamentação, excesso de prazo e necessidade de prisão domiciliar por questões de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.

Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), evidenciados pela apreensão de entorpecentes, instrumentos de tráfico e pela indicação de que o paciente cedia sua residência para a atividade ilícita.

O periculum libertatis se configura pela gravidade concreta da conduta, consistente na utilização do imóvel para fracionamento e preparo de drogas em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao evidenciar elementos concretos do caso.

Não se verificam os requisitos do art. 318, II, do CPP para concessão de prisão domiciliar, pois o paciente não se encontra extremamente debilitado e recebe tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

O encerramento da instrução criminal afasta a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na existência de risco à ordem pública evidenciado por circunstâncias específicas do caso. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no cárcere, não se configurando quando há assistência médica adequada. 3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017047-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZILMAR GUIMARAES PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Zilmar Guimarães Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência de fundamentação, excesso de prazo e necessidade de prisão domiciliar por questões de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.

Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), evidenciados pela apreensão de entorpecentes, instrumentos de tráfico e pela indicação de que o paciente cedia sua residência para a atividade ilícita.

O periculum libertatis se configura pela gravidade concreta da conduta, consistente na utilização do imóvel para fracionamento e preparo de drogas em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao evidenciar elementos concretos do caso.

Não se verificam os requisitos do art. 318, II, do CPP para concessão de prisão domiciliar, pois o paciente não se encontra extremamente debilitado e recebe tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

O encerramento da instrução criminal afasta a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na existência de risco à ordem pública evidenciado por circunstâncias específicas do caso. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no cárcere, não se configurando quando há assistência médica adequada. 3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ZILMAR GUIMARAES PEREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5006674-70.2025.8.08.0021, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese: a) a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; b) o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual; e c) a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, que, segundo alega, não estaria recebendo o tratamento adequado na unidade prisional.

À vista disso, requereu a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a substituição por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar fora indeferido por meio da decisão inserta no ID 16581225.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no ID 16730400.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ID 17662495, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO:-

Em um primeiro momento, gostaria de rogar ao Criador para que nossos trabalhos continuem sendo desempenhados de forma coordenada e que possamos chegar ao nosso objetivo, que é a justiça. Meus cumprimentos a esta Corte na pessoa do Desembargador Relator Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, Procurador de Justiça, serventuários da justiça, nobres colegas, estagiários e familiares.

O que ocorre é que a defesa impetrou um habeas corpus em favor de Zilmar Guimarães Pereira, em decorrência do constrangimento ilegal que vem sofrendo pelos atos do meritíssimo juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari. Em que pese o respeito desse causídico pelo nobre julgador, mas discordamos no momento que é mantida a prisão do senhor Zilmar.

Antes de mais nada, é necessário afirmar que o senhor Zilmar é primário, tem 60 anos de idade, não faz parte da organização criminosa, não praticou qualquer delito grave. O que na verdade ocorreu é que a Polícia Militar entrou na casa do senhor Zilmar sem mandato, sem autorização judicial, sendo apreendido em sua casa: 6,6 gramas de cannabis sativa, vulgo maconha, e 24,6 gramas de cocaína. Isso na data de 03/07/2025. No dia 05/07/2025, ele foi apresentado à audiência de custódia. Na audiência de custódia, foi homologada sua prisão em flagrante e convertida em preventiva usando o argumento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e também para garantir a aplicação da lei penal. Esse fundamento vem sendo usado mesmo depois de transcorridos nove meses.

É necessário ressaltar que o nobre magistrado de piso em momento algum apontou um fato concreto sequer para manter a prisão do senhor Zilmar. Somente trouxe fatores genéricos que não podem servir como base para decretar a prisão provisória e manter uma pessoa presa, um cidadão de bem que sempre contribuiu com a nossa sociedade.

Uma das fundamentações que foram utilizadas pelo juiz singular foi o quê? Usou de suposições ao afirmar que o peticionado, posto em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito da culpa. No próprio habeas corpus trouxe a certidão de antecedentes criminais que comprova que o mesmo é primário. Ou seja, não existe possibilidade dele cometer novos delitos. Essa fundamentação é utilizada em cima de suposições e no nosso ordenamento jurídico, não podemos vivenciar suposições.

Quanto à fundamentação utilizada: evadir do distrito da culpa. Excelências, o senhor Zilmar tem 60 anos, é aposentado por invalidez, tem família constituída em Guarapari há mais de 30 anos, apesar de ser natural de Minas Gerais. Também, essa fundamentação não pode prevalecer.

É sempre necessário ressaltar que em nosso ordenamento jurídico, a prisão provisória ou prisão preventiva é exceção à regra. Porque existe, lá na Constituição Federal, o quê? Todos serão considerados inocentes até uma sentença condenatória transitada em julgado.

A legislação processual, notadamente no artigo 282, fala o quê? Exige que a prisão preventiva só seja decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O juiz deve antes de determinar a prisão, avaliar a possibilidade de aplicar medidas alternativas como recolhimento domiciliar noturno, entre outras. Artigo 319, CPP.

Outro fato também que comprova o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo é o fato do excesso de prazo, o encerramento da instrução criminal, uma vez que já perdura por mais de nove meses, e não tem previsão do encerramento dessa instrução.

A defesa sabe muito bem que os prazos não são aritméticos, nem matemáticos, devendo sempre ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em apreço, trata-se de apenas dois réus, pouca droga apreendida, uma prisão que ocorreu pela Polícia Militar, que não existe investigações pretéritas, não existe nada.

Vale frisar que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 09/03/2026 agora, só que não foi encerrada, em decorrência de que o interrogatório do paciente Zilmar Guimarães Pereira não foi gravado, tendo sido remarcado o ato processual no dia 30 de abril deste ano.

O que realmente a defesa vem ao plenário, na data de hoje, é suplicar aos senhores que o senhor Zilmar Guimarães Pereira tem o direito de ter sua vida preservada. Ele tem um problema de erisipela desde os 18 anos de idade. Erisipela é uma bactéria que se apresenta na pele, que causa feridas. Se porventura chegar na corrente sanguínea, pode trazer até a septicemia, a morte, ou até mesmo a trombose.

É necessário falar que pessoas que têm esse quadro necessitam de repouso, de local salubre, precisa ficar com as pernas, os membros inferiores para cima, usando meias. E isso, a unidade prisional, o centro de detenção provisória de Guarapari, não consegue cumprir essas obrigações. O centro de detenção provisória de Guarapari, tanto eu como a família do senhor Zilmar, estamos sempre presentes, suplicando atendimento. Eles fazem um bom trabalho, paliativo. Que seria o quê? Limpeza de úlceras na perna dele. Ele tem úlceras na perna que são secreções esverdeadas e amarelas.

Está aqui, foi juntado pelo laudo médico datado de 25/11/2025, pelo o médico Leonardo Arantes CRM 6433, Espírito Santo, vem e afirma: paciente com erisipela nos membros inferiores. Em 2016, foi submetido a desbridamento e enxerto de pele. Refere dor e edema no membro inferior esquerdo, acompanhado por febre, anorexia e linfoadenopatia. Ferida nos membros inferiores, secretiva de longa duração, sintoma de cinco meses de evolução. Ao exame físico, múltiplas cicatrizes com retração tecidual em membros inferiores com limitação de amplitude dos movimentos do joelho esquerdo, pulsos distais palpáveis sem sinais de trombose venosa; profunda ferida em tornozelo direito com tecido de granulação, secretivo amarelo e esverdeado; ferida em face posterior da coxa com granulação e sem secreção. Laudo datado em 25/11/2025 está no processo no ID 83804872.

Em decorrência da situação física do senhor Zilmar ser crítica, podendo causar sua morte, o doutor Marcelo Paiva Pedra, no dia 1º de dezembro de 2025, deu parecer onde menciona: a defesa apresentou novo pedido de reconsideração no qual se reitera o pleito de concessão de prisão domiciliar ao custodiado, sob a alegação de agravamento do quadro de erisipela. Inicialmente, observa-se que a matéria já foi apreciada e indeferida por esse juízo, ocasião em que foi determinado envio de ofício à unidade prisional, com o intuito de verificar as condições de saúde e o atendimento prestado ao réu.

Embora a primeira resposta tenha informado que o custodiado estava recebendo acompanhamento adequado, a segunda requisição ainda não foi respondida pela administração prisional. Nesse passo, considerando a ausência de resposta, a idade do réu, a ausência de antecedentes criminais e a apresentação de novo laudo médico, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido. Entendendo, neste momento, que a concessão da prisão domiciliar atende a finalidade do processo. O próprio titular da ação penal deu o parecer favorável pela prisão domiciliar do paciente.

Depois que foi apresentado esse parecer, o doutor Erildo Martins Neto solicitou o prontuário médico da unidade prisional, que já tinha sido solicitado muito tempo antes, foi juntado aos autos e voltou novamente para o Promotor de Justiça dar o parecer. Parecer do dia 15/12/2025, ID 87528705, em que o Promotor de Justiça foi categórico afirmando da seguinte forma: Verifica-se que foi juntado nos autos sob ID 84274255 o relatório de saúde do acusado Zilmar, encaminhado pela unidade prisional, atestando que ele recebe atendimento médico regularmente.

Após juntada nos autos, retornaram ao Ministério Público para que informasse se ratificavam ou não a manifestação anteriormente apresentada pela concessão da prisão domiciliar. E o promotor de justiça foi além: “Assim, não obstante a apresentação do relatório médico, o fato é que o réu possui alguns problemas de saúde, está atualmente com 59 anos de idade e não possui antecedentes criminais. Neste passo, o Ministério Público ratifica a manifestação anterior, pois não observa elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A defesa, Excelências, suplica pela vida do senhor Zilmar Guimarães Pereira. Infelizmente, o juiz, por quem a defesa tem muito respeito, negou a sua liberdade provisória, mas o senhor Zilmar, para manter sua vida, precisa que seja concedida a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Ele não significa risco para a nossa sociedade, é um senhor de 60 anos.

Diante de tudo que foi apontado pela defesa, tenho consciência que os Vossas Excelências chegarão a conclusão pela concessão da prisão domiciliar.

Agradeço a paciência de todos e a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Senhor Presidente, tendo em vista a sustentação do ilustre advogado, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ZILMAR GUIMARAES PEREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5006674-70.2025.8.08.0021, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese: a) a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; b) o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual; e c) a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, que, segundo alega, não estaria recebendo o tratamento adequado na unidade prisional.

No caso em tela,
após nova análise dos autos, mantenho o entendimento externado na decisão que indeferiu o pedido liminar.

De acordo com os documentos existentes nos autos, no dia 03 de julho de 2025, por volta das 18h54min, policiais militares receberam denúncia anônima de que o corréu Rodrigo Assunção do Nascimento estaria no imóvel de propriedade do paciente, Zilmar Guimarães Pereira, vendendo, fracionando e estocando drogas. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o corréu manuseando entorpecentes na varanda da casa. Após a abordagem, foram apreendidos papelotes de cocaína, buchas de maconha, uma balança de precisão, uma gilete e dinheiro em espécie. Segundo a denúncia, o paciente informou que emprestava sua propriedade para o fracionamento das drogas em troca de receber parte das substâncias ilícitas.

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05 de julho de 2025 e, posteriormente, em 17 de setembro de 2025, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia, mantendo a segregação.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, a própria defesa não nega a existência de indícios, os quais devem ser considerados presentes

Também entendo configurado o
periculum libertatis
. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação sucinta, porém idônea, consistente em demonstrar a
gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que o paciente, em tese, fornecia sua residência para o fracionamento e preparo das drogas mediante concurso de pessoas
, o que revela um maior grau de reprovabilidade da conduta e um risco efetivo à ordem pública.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, a situação do paciente, neste momento, não se enquadra no permissivo legal para a concessão da benesse. Conforme destacado no relatório médico juntado pela própria defesa, embora o paciente possua histórico de lesão crônica e erisipela,
ele está recebendo tratamento a nível ambulatorial no presídio onde se encontra
, com realização de curativos diários, prescrição de medicamentos e encaminhamento para avaliação com especialista.

Tais fatos indicam que o Estado está prestando a assistência médica necessária, não havendo comprovação de que o paciente esteja "extremamente debilitado" ou que o tratamento seja inviável na unidade prisional, requisitos indispensáveis do art. 318, II, do Código de Processo Penal

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, não resultando o eventual excesso da mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na lei, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nessa toada, verifica-se que os pleitos da defesa foram analisados com a devida celeridade, não se vislumbrando desídia por parte do Poder Judiciário.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora há o registro de que a Audiência de Instrução e Julgamento foi agendada para o dia 09.3.2026, às 15h. Extrai-se dos dados do processo de referência que, na referida audiência, foram inquiridas 03 (três) testemunhas, sendo 01 (uma) arrolada pela acusação e 02 (duas) arroladas pelas defesas. Após, foram interrogados os acusados. Pelas partes foi dito que não havia mais provas a serem produzidas, não havendo requerimento de diligências. O órgão ministerial apresentou alegações finais orais e pela defesa dos réus foi requerido prazo para apresentar memoriais. Na ocasião, a prisão preventiva foi mantida. Desse modo, o encerramento da instrução criminal esvazia a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017047-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: ZILMAR GUIMARAES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: ERILDO MARTINS NETO

VOTO

Após sustentação oral, pedi retorno dos autos para examinar as alegações da defesa.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ZILMAR GUIMARAES PEREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5006674-70.2025.8.08.0021, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese: a) a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar; b) o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual; e c) a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, que, segundo alega, não estaria recebendo o tratamento adequado na unidade prisional.

No caso em tela,
após nova análise dos autos, mantenho o entendimento externado na decisão que indeferiu o pedido liminar.

De acordo com os documentos existentes nos autos, no dia 03 de julho de 2025, por volta das 18h54min, policiais militares receberam denúncia anônima de que o corréu Rodrigo Assunção do Nascimento estaria no imóvel de propriedade do paciente, Zilmar Guimarães Pereira, vendendo, fracionando e estocando drogas. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o corréu manuseando entorpecentes na varanda da casa. Após a abordagem, foram apreendidos papelotes de cocaína, buchas de maconha, uma balança de precisão, uma gilete e dinheiro em espécie. Segundo a denúncia, o paciente informou que emprestava sua propriedade para o fracionamento das drogas em troca de receber parte das substâncias ilícitas.

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05 de julho de 2025 e, posteriormente, em 17 de setembro de 2025, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia, mantendo a segregação.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, a própria defesa não nega a existência de indícios, os quais devem ser considerados presentes

Também entendo configurado o
periculum libertatis
. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação sucinta, porém idônea, consistente em demonstrar a
gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que o paciente, em tese, fornecia sua residência para o fracionamento e preparo das drogas mediante concurso de pessoas
, o que revela um maior grau de reprovabilidade da conduta e um risco efetivo à ordem pública.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, a situação do paciente, neste momento, não se enquadra no permissivo legal para a concessão da benesse. Conforme destacado no relatório médico juntado pela própria defesa, embora o paciente possua histórico de lesão crônica e erisipela,
ele está recebendo tratamento a nível ambulatorial no presídio onde se encontra
, com realização de curativos diários, prescrição de medicamentos e encaminhamento para avaliação com especialista.

Tais fatos indicam que o Estado está prestando a assistência médica necessária, não havendo comprovação de que o paciente esteja "extremamente debilitado" ou que o tratamento seja inviável na unidade prisional, requisitos indispensáveis do art. 318, II, do Código de Processo Penal

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, não resultando o eventual excesso da mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na lei, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nessa toada, verifica-se que os pleitos da defesa foram analisados com a devida celeridade, não se vislumbrando desídia por parte do Poder Judiciário.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora há o registro de que a Audiência de Instrução e Julgamento foi agendada para o dia 09.3.2026, às 15h. Extrai-se dos dados do processo de referência que, na referida audiência, foram inquiridas 03 (três) testemunhas, sendo 01 (uma) arrolada pela acusação e 02 (duas) arroladas pelas defesas. Após, foram interrogados os acusados. Pelas partes foi dito que não havia mais provas a serem produzidas, não havendo requerimento de diligências. O órgão ministerial apresentou alegações finais orais e pela defesa dos réus foi requerido prazo para apresentar memoriais. Na ocasião, a prisão preventiva foi mantida. Desse modo, o encerramento da instrução criminal esvazia a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.